Tribunal: STF
Processo: AI 130811
Classe: AI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-10-11
Data de publicação: 1990-10-11

Ementa:
QUESTÃO DE ORDEM.
          - NÃO TENDO SIDO PROCESSADA A ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA
COMO DETERMINA O PAR. 2. DO ARTIGO 328  DO  REGIMENTO  INTERNO
DESTA CORTE, TORNOU-SE ELA PRECLUSA, NÃO OBSTANTE TER SIDO, POR
EQUIVOCO, AUTUADA NESTA CORTE.
          - FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL
INVOCADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SUMULAS 282 E 356).
          ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA QUE SE TEM POR INEXISTENTE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.